Tribunal: TJBA
Processo: 8023892-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023892-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSIAS DE JESUS SIMOES JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ADILSON COELHO DOS SANTOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, HANS HENRIQUE SANTOS DE SANTANA, JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA

APELADO: FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO EXCESSIVO. ABANDONO DA OBRA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por adquirentes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização.

2. A construtora não iniciou as obras do empreendimento, mesmo decorrido o prazo contratual estipulado, existindo débitos fiscais incidentes sobre o terreno e omissão quanto à regularização documental.

II. Questão em discussão:

3. A questão consiste em definir se a interrupção dos pagamentos pelos consumidores configura inadimplemento capaz de justificar a aplicação da exceção do contrato não cumprido em seu desfavor, ou se o abandono integral da obra pela construtora configura culpa exclusiva desta pelo desfazimento do negócio, autorizando a restituição total dos valores, inversão da cláusula penal e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

4. O acervo probatório demonstra de forma robusta o abandono do empreendimento pela construtora, que falhou no cumprimento de suas obrigações estruturais basilares, como o efetivo início das obras e a regularização documental e fiscal do terreno.

5. O inadimplemento das parcelas pelos consumidores foi posterior e plenamente justificado pela inércia preexistente da construtora, caracterizando o exercício regular da exceção do contrato não cumprido em favor dos adquirentes, afastando a tese de culpa concorrente ou exclusiva dos mesmos.

6. Constatada a culpa exclusiva da construtora vendedora pelo desfazimento do negócio jurídico, incide a Súmula 543 do STJ, impondo-se a restituição integral e imediata das parcelas pagas.

7. É cabível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente contra o consumidor, conforme entendimento fixado no Tema 971 do STJ, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual rompido pelo inadimplemento da fornecedora.

8. O descumprimento total do dever de edificação e a frustração do projeto de vida de aquisição do imóvel transbordam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável diante da grave violação à boa-fé e às legítimas expectativas dos adquirentes.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O abandono integral das obras pela construtora configura culpa exclusiva pelo desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, afastando a exceção de contrato não cumprido em desfavor do consumidor que suspende os pagamentos de forma justificada. 2. A rescisão por culpa da vendedora enseja a restituição integral das parcelas, a inversão da cláusula penal fixada de forma unilateral e o pagamento de indenização por danos morais decorrentes da frustração aguda à moradia."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2.º, 3.º e 51, IV; Código Civil, art. 476; Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80190423220238050080, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Publicação: 15/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8023892-07.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelantes
JOSIAS DE JESUS SIMOES JUNIOR
e
DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
e como Apelado
FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27